Tribunal: TJSP
Processo: 2284017-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Revisão contratual – Tutela de urgência – O depósito de valores incontroversos não afasta os efeitos da mora – Discussão do débito que não obsta a inclusão em cadastros restritivos – Indeferimento da liminar – Decisão correta – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284017-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são agravantes
COLLA VEICULOS LTDA ME, PAULO EDUARDO COLLA e KELLY
CRISTINA DE SOUZA RAMOS COLLA, é agravado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284017-53.2020.8.26.0000 - Voto no 38249 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38249
AGRV.No: 2284017-53.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI GUAÇU
AGTE. : Colla Veiculos Ltda Me e outros
AGDO. : Banco Itaú S/A
*Revisão contratual
Tutela de urgência
O depósito
de valores incontroversos não afasta os efeitos da mora
Discussão do débito que não obsta a inclusão em
cadastros restritivos
Indeferimento da liminar

Decisão correta Recurso improvido.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r.
decisão proferida a fls. 568/569, que, nos autos da ação revisional de
contrato, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos
agravantes.
Os recorrentes questionam a taxa de juros aplicada,
aduzindo ser superior a média de mercado divulgada pelo BACEN.
Pretendem depositar o valor incontroverso, oferecer caução de imóvel e
afastar a anotação em cadastro restritivo. Buscam a reforma do decisum.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Conforme reiterada jurisprudência deste Egrégio
Tribunal, o depósito do valor incontroverso não tem o condão de excluir
a mora, haja vista a cognição sumária acerca da abusividade das
cláusulas apontadas na ação revisional.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284017-53.2020.8.26.0000 - Voto no 38249 - Letícia/Fabiane
3
“Agravo de Instrumento - Contrato bancário Financiamento de veículo
Tutela antecipada para excluir a negativação existente em nome da
autora, para autorizar a consignação de parcelas e para manutenção
da autora na posse do bem Indeferimento Inconformismo Inexistência
de qualquer ilegalidade na decisão proferida Depósitos de valores
obtidos por cálculo unilateral que não se mostram suficientes para
elidir a mora e os efeitos dela decorrentes Ausência dos requisitos
legais previstos no art.300 do Código de Processo Civil - Decisão
mantida Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
2155668-03.2018.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Privado, Relator
Heraldo de Oliveira, j.10.10.2018).(grifo nosso)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de emergência. Ação
revisional de contrato bancário. Financiamento para aquisição de
veículo automotor. Pretensão de consignar valores unilateralmente
apurados, com afastamento da mora. Alegação de ilegalidades no
contrato. Ausente prova inequívoca da verossimilhança da alegação. A
par de admitida a consignação, os parágrafos §2o e §3 do artigo 330 do
NCPC exigem que o pagamento continue a ser feito “no tempo e modo
contratados”. Única forma de afastar a mora contratual, bem como
qualquer ação por parte do credor, seria por meio do depósito judicial
pelo valor integral das parcelas pactuadas, o que não é o caso.
Inscrição de dados da autora em órgãos de proteção ao crédito.
Possibilidade. Manutenção do bem na posse. Impossibilidade. Agravo
improvido.” (Agravo de Instrumento no 2073043-09.2018.8.26.0000,
21a Câmara de Direito Privado, Relator Silveira Paulilo, j. 10/09/2018).
(grifo nosso)
Não se podendo olvidar do quanto disposto na
Súmula 380 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A simples propositura
da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284017-53.2020.8.26.0000 - Voto no 38249 - Letícia/Fabiane
4
autor”.
Sendo assim, com base no depósito do valor
incontroverso, não é possível afastar os efeitos da mora.
O mesmo vale dizer em relação ao imóvel oferecido
em caução.
Ademais, vale ressaltar que as questões discutidas na
revisional não impedem o Banco de intentar eventual ação contra o
devedor, sendo tal direito garantido pela Constituição Federal.
Outrossim, o mero ajuizamento de ação revisional
não é suficiente para obstar a anotação nos órgãos restritivos, não se
podendo esquecer que os cadastros, como o Serasa e o SCPC, possuem
caráter público, têm origem legal, por isso, não é possível cogitar de
constrangimento indevido dos inadimplentes.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator